Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZADA EM FACE DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. De acordo com o art. 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, não é o caso dos autos.
2. Na hipótese vertente, a ação de cobrança foi ajuizada em face dos herdeiros do de cujus, o que atrai à incidência da regra inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, devendo a ação ser processada e julgada no foro do domicílio dos Réus.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.